Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. LIMITAÇÃO PERCENTUAL. DIGNIDADE PRESERVADA.
1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo em casos excepcionais a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de diversos créditos, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
2. A penhora da integralidade dos bloqueios efetuados, como pretende o agravante, é discorde do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da majoritária jurisprudência desta Corte, devendo ser observado percentual compatível para atender aos interesses do credor e também respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Igualmente, o percentual defendido nas razões do agravo interno (10%) representa valor ínfimo para amortecer o débito, cuja execução já perdura por 7 anos.
3. Afigura-se razoável a penhora do percentual fixado em 30% e 15% dos rendimentos dos agravados.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e ao agravo interno.